Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ARTIGO 85, PARÁGRAFO 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INOCORRENCIA. INAPLICABILIDADE DA TESE 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. O artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil determina a utilização do valor da causa, enquanto base de cálculo das verbas de sucumbência, apenas de maneira subsidiária, quando não for possível mensurar o valor da condenação, do proveito econômico obtido.
5. Não há omissão do Acórdão, por deixar de aplicar a tese 1.076 julgada pelo Superior Tribunal de Justiça quando, no Acórdão, sequer houve menção à fixação de honorários por equidade, sendo aplicado, na verdade, o artigo 85, parágrafo 2o do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e não provido.